Tribunal: TJDFT
Processo: 0773099-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0773099-39.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA STELA RIBEIRO GODINHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 64972171 e ID 64972172). Foi determinada intimação da recorrente para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), comprovar a hipossuficiência alegada ou o recolhimento do preparo, conforme despacho de ID 64976162. A parte autora requereu a concessão do prazo de 5 (cinco) dias úteis para cumprimento da decisão (ID 65276269), no entanto, foi concedido, em parte, o pedido, deferindo o prazo improrrogável de 48h (ID 65278738). A recorrente promoveu o recolhimento do preparo recursal, desacompanhado das custas processuais. É o relatório. DECIDO. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, caput e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a autora interpôs recurso inominado (ID 64972167) e juntou aos autos apenas o preparo do recurso (ID 65533989), não comprovando, portanto, o pagamento da totalidade das despesas processuais, ante a ausência do valor referente às custas processuais. Assim, o recurso inominado é deserto. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora